Tribunal: STJ
Processo: 1000455-06.2017.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730724 - RO (2024
/0320349-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ARY HONORIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA - RO004395
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47582099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: ea87c9f6-3f86-4d82-a91e-2de99b843246

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730724 - RO (2024
/0320349-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ARY HONORIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA - RO004395
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra o acórdão
da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, assim ementado (fl. 428):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO
STJ. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem decidir com fundamento exclusivamente
constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) via recurso especial porque esse recurso se destina à
uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional e por
implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF),
estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega a existência de omissão nestes termos:
Documento eletrônico VDA47140715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:46
Código de Controle do Documento: d76e3675-ccb5-4655-b544-a6d5e8a07b7b

(1) "a matéria constitucional, além de não ter sido o único fundamento
do acórdão, dá ensejo à discussão das demais normas infraconstitucionais
regentes que particularizaram a questão, em especial pelo art. 2o da Lei
12.800/2013, uma vez que se está diante de norma constitucional de eficácia
" (fls. 441/442), conforme estabelecido no Tema 1.248/STF;
limitada
(2) a aplicação do art. 1.031 do Código de Processo Civil (CPC).

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 448/456).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nos seguintes termos
(fls. 430/433):
A decisão agravada não conheceu do recurso porque a controvérsia
havia sido decidida com fundamento exclusivamente constitucional.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto
controvertido – pagamento de valores retroativos, bem como de diferenças
remuneratórias decorrentes da transposição para o quadro de servidores da
União, retroativamente à data da publicação da Emenda Constitucional 60
/2009, ou ainda, na impossibilidade dessa data, a contar da assinatura do
termo de opção –, objeto do recurso especial, o Tribunal Regional Federal 1a
Região decidiu realmente com fundamento unicamente constitucional (fls.
203/207):
Cinge-se a controvérsia acerca da definição do marco inicial do
pagamento
das
diferenças
remuneratórias
decorrentes
da
transposição do pessoal integrante do serviço público do ex-Território
de Rondônia ao quadro da Administração Federal, visto que já
efetivado o novo enquadramento administrativo.
Diante isso, faz-se necessário, para aferição de tal direito,
analisar a legislação atinente ao correspondente tema.
A Lei Complementar no 41, de
, ao criar o Estado de
22/12/1981
Rondônia, teceu as seguintes diretrizes:
[...]
Por sua vez, a Emenda Constitucional no 60, de
, que
11/11/2009
regulou tal transposição, alterou a redação do art. 89 do ADCT, o qual,
especificamente, passou a vedar o pagamento de quaisquer
Documento eletrônico VDA47140715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:46
Código de Controle do Documento: d76e3675-ccb5-4655-b544-a6d5e8a07b7b

diferenças
remuneratórias
atinentes
ao
período
anterior
à
correspondente promulgação. Tal dispositivo assim dispõe:
[...]
A Lei no 12.249/2010, que regulamentou a mencionada Emenda
Constitucional, dispôs que tal transposição deveria se proceder por
termo de opção irretratável, apto a produzir efeitos a partir de sua
publicação, bem como reiterou a vedação do pagamento, a qualquer
título, de diferenças remuneratórias (art. 86, parágrafo único). Veja-se:
[...]
Em seguida, adveio a Lei no 12.800/2013 (que também
regulamentou a EC no 60/2009) cujo art. 2o instituiu que, para os
servidores das carreiras de magistério que já houvessem manifestado
sua opção pela transposição, o marco temporal para a sua
concretização seria fixado em
, enquanto para os demais
01/03/2014
servidores, em
ou desde a data da formalização
01/01/2014
(administrativa ou judicial) do pedido – se esta ocorrer após aquelas
datas, ainda que o procedimento de transposição venha a se
consumar apenas em momento futuro, ante a burocracia inerente a
sua tramitação.
Dando novo procedimento ao tema, a Emenda Constitucional no
79/2014 fixou, em seu art. 4o, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para que a União regulamentasse “o enquadramento de servidores
estabelecido no art. 31 da Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho
de 1998, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.”, com a ressalva de que, “[N]o caso de a União não
regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante tem direito
ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data
do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste
artigo.” (parágrafo único).
Essa EC no 79/2014, em seu art. 9o, consignou que tal vedação
de pagamento alcançaria as parcelas anteriores ao enquadramento,
pois, a partir de sua promulgação, definiu- se, de maneira concreta,
que o marco temporal relativo à retroação dos efeitos financeiros seria
a data do enquadramento do servidor, mantendo-se, entretanto, a
ressalva de permitir essa retroação nas hipóteses em que a
Administração não efetivasse a regulamentação da matéria no prazo
estabelecido no seu art. 4o.
Posteriormente, a MP no 660/2014, convertida na Lei no 13.121
/2015, tratou-se da supracitada regulamentação, de forma que o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pela EC no 79/2014 foi
devidamente observado, não sendo possível, assim, o pagamento de
parcelas anteriores à data do enquadramento.
Apesar disso, por força da garantia constitucional do direito
adquirido e do ato perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF/88), tal vedação
atinge tão somente os servidores que ainda não haviam formalizado
sua opção pela referida transposição, quando do surgimento da EC no
79/2014.
Assim, tendo sido reconhecido o direito à opção pela
transposição, na vigência da EC no 60/2009, devidamente
regulamentado pelas normas legais (Leis no 12.249/10 e no 12.800/13),
desde a respectiva formalização do pleito devem-se operar efeitos
financeiros, observado o termo inicial de 1o/03/2014, para os
Documento eletrônico VDA47140715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:46
Código de Controle do Documento: d76e3675-ccb5-4655-b544-a6d5e8a07b7b

integrantes das carreiras de magistério e o de 1o/01/2014, para os
demais servidores, não podendo tais optantes serem prejudicados
pela alteração posteriormente inaugurada pela EC no 79/2014,
tampouco pela legislação infraconstitucional a ela subsequente.
Do caso dos autos
No caso em exame, vê-se que a parte autora, na vigência da EC
no 60/2009, optou pela transposição do cargo que ocupara no ex-
Território de Rondônia para o que passou a ocupar na União e, por
conseguinte, requereu o pagamento de diferenças remuneratórias
resultantes dessa transferência, desde a vigência da aludida norma
constitucional.
Diante disso, a pretensão deduzida na peça exordial foi acolhida,
para determinar à ré (União) que lhe pague tais diferenças
remuneratórias, a contar da apresentação do termo de opção do
demandante para o novo ente federal.
Nada obstante a argumentação da União, em sua apelação, de
que não se faz possível o pagamento de diferenças remuneratórias
por absoluta incompatibilidade com a legislação em comento, esta
Turma tem se posicionado sobre idêntica matéria, nos seguintes
termos: “(...) Uma vez que o direito à opção pela transposição foi
reconhecido nos termos da EC n. 60/2009 e seu exercício
regulamentado pelas Leis ns. 12.249/2010 e 12.800/2013 e pelo
Decreto n. 7.514/2011, além de atos normativos de menor hierarquia
jurídica, e tendo o optante exercido seu direito conforme as regras
vigentes ao tempo dessa opção, devem-se operar os efeitos
financeiros com observância do termo inicial de
, para os
01/03/2014
integrantes das Carreiras de magistério, e
, para os demais
01/01/2014
casos, desde que o pedido tenha sido formalizado em data anterior a
estes, e a data da opção para todos demais casos, especialmente os
formalizados depois dessa última data (01/01/2014), conforme art. 2o
da Lei n. 12.800/2013.” (TRF1. Primeira Turma, AC 0017316-
89.2014.4.01.4100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR
JATAHY, DJE
). Nesse sentido, também, os seguintes
06/10/2021
precedentes: TRF1, Primeira Turma, AC 1000696-77.2017.4.01.4100,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS
OLIVEIRA, DJE
; TRF1. Primeira Turma, AC 1000359-
16/04/2021
17.2019.4.01.4101, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON
ALVES DE SOUZA, e-DJF1
.
11/04/2022
Nesse contexto, merece reforma a sentença recorrida, apenas para
alterar o termo inicial do levantamento dos valores retroativos reconhecidos
à parte autora, deslocando-o da data de opção do demandante pelo novo
enquadramento
no
serviço
público
para
1o/01/2014,
consoante
fundamentação acima expendida.
Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior
Tribunal de Justiça via recurso especial porque esse recurso se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional e porque
implicaria a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF),
estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.
[...]
Por fim, destaco que o Tema 1.248 do STF não se aplica à presente
hipótese diante da ausência de similitude fática, pois a lide em exame não
Documento eletrônico VDA47140715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:46
Código de Controle do Documento: d76e3675-ccb5-4655-b544-a6d5e8a07b7b

versa sobre o direito à transposição de servidor oriundo do ex-território de
Rondônia para os quadros da Administração Federal, mas sobre a
possibilidade, ou não, de pagamento de parcelas anteriores à data do
enquadramento.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que o fundamento central da matéria objeto da controvérsia tinha
cunho eminentemente constitucional, bem como concluiu que o Tema 1.248 do STF
não se aplicava à presente hipótese diante da ausência de similitude fática, pois a lide
em exame não versaria sobre o direito à transposição de servidor oriundo do ex-
Território de Rondônia para os quadros da administração federal, mas sobre a
possibilidade, ou não, de pagamento de parcelas anteriores à data do enquadramento.
Destaco, ademais, que "não é caso de aplicação do art. 1.031, § 2o, do CPC
/2015. Isso porque o Recurso Extraordinário não é prejudicial ao julgamento do
Recurso Especial, sendo, em verdade, o único recurso cabível contra o acórdão
impugnado, já que decidida a matéria com fundamento constitucional, não havendo
" (RCD no REsp n. 1.786.330/SC, relator
razão que justifique o sobrestamento do REsp
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/5/2019
22/5/2019
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.031, § 2o,
DO CPC.
1. Segundo o disposto no § 2o do art. 1.031 do CPC/2015, caso o
relator considere o recurso especial prejudicial ao recurso extraordinário,
poderá, em decisão irrecorrível, sobrestar o julgamento e remeter os autos
ao Supremo Tribunal Federal para que este examine a questão
constitucional submetida a seu crivo.
2. Entretanto, o recurso especial não foi conhecido, porque a questão
controvertida é eminentemente constitucional, na medida em que passa pelo
exame da aplicabilidade, ou não, do art. 37, § 5o, da CF ao caso concreto.
3. Assim, não é o caso de se falar em prejudicialidade do recurso
especial pelo recurso extraordinário, pois o nobre apelo não ultrapassou a
barreira do conhecimento.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 126.574/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2022
24/3/2022

Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA47140715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:46
Código de Controle do Documento: d76e3675-ccb5-4655-b544-a6d5e8a07b7b

A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
.
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47140715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:46
Código de Controle do Documento: d76e3675-ccb5-4655-b544-a6d5e8a07b7b

É o voto.
Documento eletrônico VDA47140715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:46
Código de Controle do Documento: d76e3675-ccb5-4655-b544-a6d5e8a07b7b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.730.724 / RO
Número Registro: 2024/0320349-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004550620174014100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ARY HONORIO DE SOUZA
ADVOGADOS : VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA - RO004395
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : ARY HONORIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA - RO004395
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47578131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 60529ca7-4626-4c78-993c-b43ee0ef0ae7

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 60529ca7-4626-4c78-993c-b43ee0ef0ae7